Tribunal: TJDFT
Processo: 0719497-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719497-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: AVANI JUPERA DE VITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília,que, nos autos do processo n. 0722522-34.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da agravada, nos seguintes termos (ID 234385976, na origem): Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por AVANI JUPERA DE VITA, CPF no 028.996.801-10, neste ato representada por MARIA JOSÉ COSTA, CPF no 429.769.284-87, objetivando que a parte requerida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, forneça o serviço de home care 24 horas por dia, nos moldes da prescrição médica, bem como todos os insumos necessários ao atendimento domiciliar. [...] Junta ao pedido, documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, comprovante da negativa do serviço de home care, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. [...] A par dos documentos juntados, do relatado pela parte autora e dos relatórios médicos se mostram suficientemente fundamentado (Id. 234393515, 234393524, 234393516, 234393518, 234393519, 234393522 e 234396096), o quadro de saúde da parte Requerente, bem como a necessidade do serviço de home care por 24horas por dia. Neste contexto, o médico assistente é quem possui um conhecimento mais aprofundado sobre as necessidades específicas e o estado de saúde do paciente, o que o coloca em uma posição privilegiada para avaliar se a internação domiciliar é a opção mais adequada para garantir o bem-estar e a recuperação do(a) paciente. In casu, verifico que a parte autora buscou atendimento junto a empresa Ré, mas não obteve êxito. Também restou evidente que a negativa não é embasada de argumentos técnicos que demonstrem a desnecessidade ou impossibilidade da internação domiciliar a condição clínica da parte autora. A conduta arbitrária do plano de saúde em negar a prescrição médica para home care, baseada apenas em decisões administrativas e sem justificativa técnica adequada, viola os direitos fundamentais do usuário, contraria a boa-fé contratual e a legislação vigente, pondo em risco a saúde física e psicológica do paciente, de modo que a tutela de urgência deve ser concedida. O entendimento exposto encontra respaldo em julgados recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e exemplo do Agravo de Instrumento no 1843404, no qual restou decidido que a operadora não pode interferir na prescrição médica, devendo respeitar a terapêutica indicada pelo profissional responsável: [...] Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §3o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação domiciliar. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que forneça o serviço de home care – 24 horas por dia - à parte autora, bem como os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural da causa. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 71917691), o plano de saúde, ora agravante, defende, em síntese, a legitimidade da negativa de concessão do home care/internação domiciliar em virtude da inexistência da obrigatoriedade de cobertura. Alega que a decisão agravada extrapola os limites da razoabilidade ao impor obrigação que não encontra respaldo contratual, nem normativo. Argumenta que o serviço de home care não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme a Resolução Normativa no 465/2021, tampouco há previsão contratual para sua cobertura no plano GEAP Clássico, do qual a autora é beneficiária na condição de agregada. Afirma que a autora foi submetida a avaliação técnica em 17/04/2025, com base na Tabela NEAD (Núcleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar), obtendo pontuação de 08 pontos, o que a enquadra como elegível apenas para atendimento domiciliar multiprofissional, e não para internação domiciliar. Informa que, diante disso, a beneficiária foi encaminhada ao Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC), que oferece acompanhamento por equipe multidisciplinar, incluindo médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista e psicólogo, com visitas periódicas e fornecimento de insumos como dieta enteral. Sustenta que não há nos autos prescrição médica que justifique a necessidade de home care 24 horas, havendo apenas solicitação administrativa da família. Ressalta que a pontuação obtida na Tabela NEAD não atinge o mínimo necessário para justificar internação domiciliar, sendo o atendimento multiprofissional suficiente para o quadro clínico apresentado. Argumenta, ainda, que a concessão da tutela de urgência sem a devida comprovação dos requisitos legais, especialmente o perigo de dano irreparável, configura afronta ao contraditório e à legalidade, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravada. Preparo recolhido (ID 71937115). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade,CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o Art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo pleiteado. No caso em apreço, a agravada ajuizou a ação originária com pedido de tutela de urgência para a disponibilização de todo o serviço de home care necessário. O juízo de origem deferiu a tutela pretendida, determinando que a agravante forneça o serviço de home care, conforme prescrição médica. Conforme laudo médico recente, datado de 24/04/2025 (ID 234393515), a agravada é possui 76 anos e se encontra em estado clínico de alta complexidade, com sequelas neurológicas e funcionais graves decorrentes de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCi) extenso ocorrido em novembro de 2020, agravado por múltiplas intercorrências clínicas subsequentes, como pneumonia aspirativa, insuficiência respiratória, broncoaspiração, isquemia mesentérica, infartos esplênicos e renais, além de deterioração cognitiva compatível com síndrome demencial vascular. Consta, ainda, do referido relatório médico que a agravada foi admitida na UTI no mesmo período por insuficiência respiratória e pneumonia aspirativa secundária ao evento isquêmico, com necessidade de suporte ventilatório e cuidados intensivos, tendo sido submetida a tratamento por trombólise durante a internação, mas com comprometimento do hemisfério direito cerebral, resultando em hemiplegia à esquerda, heminegligência, alteração de sensibilidade profunda, síndrome piramidal de liberação grave, disatencionalidade, disfunção cognitiva e disfagia severa, encontrando-se, desde então, acamada, em uso contínuo de fraldas geriátricas, gastrostomia (GTT), com desequilíbrio de tronco e sem sustentação postural (ID 234393515). Ademais, o laudo médico indica que a agravada apresenta comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, hipotireoidismo (em uso de levotiroxina) e epilepsia estrutural (com crises convulsivas atualmente controladas com lacosamida 200 mg 12/12h), tendo apresentado crises convulsivas isoladas em maio de 2021 e em março de 2025, esta última em contexto de sepse urinária e hiponatremia grave (ID 234393515). Por essa razão, a médica assistente prescreveu a necessidade de internação domiciliar com recursos ampliados e equipe multiprofissional contínua 24h/dia, conforme descrito no laudo (ID 234393515), justificando a necessidade diante do “conjunto de comorbidades, dependência total para atividades básicas da vida diária, uso de dispositivos e risco iminente de agravamento”. Portanto, diversamente do que consta das razões do recurso, há, sim, prescrição médica acerca da necessidade de acompanhamento de técnico de enfermagem 24h/dia, conforme se vê do laudo já citado. Por sua vez, o plano de saúde agravante fundamenta o pedido de suspensão da liminar em relatório médico, produzido por médico de sua equipe, segundo o qual, pela Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar – NEAD, a pontuação da agravada teria sido de 8 (oito) pontos, razão pela qual “não manteve pertinência técnica para atendimentos por meio do PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR”. Assim, como a apreciação conjunta das opiniões dos experts indica divergência quanto à imperiosa necessidade de prestação de serviços de saúde em regime domiciliar e ainda com assistência por técnico de enfermagem por 24 horas, há que se ter cautela no exame da pretensão recursal. Vale ressaltar a situação da agravada, que é idosa, com “gravidade clínica e o elevado grau de dependência funcional”, tendo passado por “recente internação em UTI com quadro de sepse”, consoante dispõe o laudo médico. Destaca-se, ainda, que não há obrigatoriedade de adoção da tabela NEAD, não restando afastada a necessidade de cobertura com base na mencionada pontuação. Nesse contexto, se os médicos especialistas que acompanham o quadro de saúde da parte agravada recomendam o tratamento do paciente no sistema Home Care por 24h/dia, reputo justificada a concessão da internação domiciliar nos moldes determinados pelos profissionais médicos, até o julgamento de mérito da demanda. À título de elucidação, cito julgados deste e. Tribunal de Justiça quanto ao tema: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AUTOR ACOMETIDO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – AVC. RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO TOTAL DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS DE TERCEIROS. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. No caso concreto, verifica-se que o autor apresenta grave quadro clínico e é dependente de tratamento domiciliar especializado, tendo o juízo a quo reconhecido o direito à cobertura do tratamento na modalidade de home care e determinado o custeio, pela operadora do plano de saúde. Depreende-se dos relatórios médicos constantes nos autos que o autor após ser acometido de Acidente Vascular Cerebral – AVC, ficou com diversas sequelas, estando totalmente dependente de cuidados de terceiros. A par de tudo isso, trata-se de pessoa idosa, circunstância relevante porque, sabidamente, torna ainda mais fragilizado o seu já crítico estado de saúde. 2. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde do paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado. 3. A tentativa de afastar a necessidade de home care sob a alegação de que haveria a necessidade de utilização da tabela NEAD, a qual não indicaria sua elegibilidade, não merece prosperar. É ilegítimo qualquer recusa do tratamento com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da tabela NEAD, pois o referido instrumento não é obrigatório, sendo incapaz de aferir as reais condições do autor por se tratar de documento unilateralmente produzido e sequer lavrado por profissionais médicos, não sendo determinante para tomada de decisões por parte do médico assistente. 3.1 A referida tabela não é suficiente para aferir as reais condições do beneficiário. Apenas o médico especialista que acompanha o paciente é capaz de avaliar de forma integral a situação do doente e apontar o melhor tratamento para a recuperação do enfermo. Logo, havendo prescrição do médico acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde. 4. Os casos de tratamento na modalidade home care revelam que o atendimento configura, de toda sorte, modelo de atenção hospitalar, na qual há uma verdadeira internação que toma lugar fora da unidade hospitalar, mas que mantém a mesma essência daquela, posto que o serviço é prestado sob supervisão de equipe de saúde, devendo-se admitir a extensão da cobertura pelo plano de saúde, independentemente da limitação contratual. Assim, os serviços de home care, quando recomendado pelo médico, devem ser custeados pelo plano de saúde independentemente de previsão contratual, porquanto constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, ainda mais quando justificada sua necessidade. 5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar". 6. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima de internação domiciliar, agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pelo plano. 7. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica do réu e a inexistência de amparo legal ou jurisprudencial para o inadimplemento contratual efetuado (não se tratando de hipótese de dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual) e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido o autor, o qual necessitava de internação domiciliar imediata (ante a total dependência de cuidados de terceiros, nos termos dos relatórios médicos), a importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), fixados na origem, compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito. 8. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1976635, 0722523-42.2023.8.07.0016, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. INDICAÇÃO EXPRESSA. MÉDICO ASSISTENTE. 1. Diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 2. A necessidade de fornecimento do home care vai além dos critérios objetivos constantes na Tabela NEAD, haja vista que existem outras variáveis a serem ponderadas para garantir a integridade física dos beneficiários do plano, as quais somente poderão ser satisfatoriamente analisadas pelo médico responsável. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser cerceado pelo plano de saúde (REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/2/2023, DJe 16/02/2023). 4. Recurso não provido. (Acórdão 1973566, 0715330-43.2022.8.07.0005, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PESSOA IDOSA. INDICAÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO DEVIDO. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Logo, havendo prescrição desse profissional acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde. 3. A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos, requisitos que, ao menos nesta análise preliminar, se mostram atendidos. 4. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1952103, 0734277-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. CRITÉRIOS DA ABEMID. TABELA DE AVALIAÇÃO PARA PLANEJAMENTO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (NEAD). ALEGAÇÃO DE PACIENTE NÃO ELEGÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a agravada conta hoje com 77 (setenta e sete) anos de idade, tendo sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) com trombólise e transformação hemorrágica, em agosto de 2023, encontrando-se internada desde então, primeiro na UTI e, atualmente, na enfermaria, com indicação médica para continuidade de tratamento por home care, com o objetivo de evitar o alto risco de infecções decorrentes da internação em ambiente hospitalar. 2. A jurisprudência desse e. TJDF tem entendido abusiva a negativa de cobertura do home care pelo plano de saúde, ainda que fundamentada na pontuação do NEAD, quando há indicação médica para a citada assistência domiciliar. Precedentes. 3. Não há falar-se em inelegibilidade da paciente que apresenta diversas sequelas, encontrando-se acamada e dependente, além de não possuir nenhuma movimentação do lado esquerdo do corpo e apresentar dificuldades com a fala, dependência para higiene pessoal e até mesmo para movimentos básicos de mudança de posição. 4. A suspensão da tutela de urgência, neste momento, afigura-se precipitada e gravosa à parte beneficiária do plano de saúde. Por outro lado, os custos do Home Care poderão ser cobrados da parte, se ao final da demanda se entender pela improcedência dos pedidos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1805513, 0746650-92.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2024, publicado no DJe: 02/02/2024.) Nesse descortino, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravo interposto, uma vez não evidenciada a probabilidade do provimento recursal. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do Art. 43, inciso III, da Lei 10.741/03. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator